Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. FALTA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, mais de um ano depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.